Tribunal: TJDFT
Processo: 0754303-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754303-14.2024.8.07.0000 RECORRENTES: POTIGUARA PEREIRA MACIEL, MARILDA MEDEIROS SANTOS RECORRIDO: GLAUCIA LOPES BEZERRA REPRESENTANTE LEGAL: GILBER BENTO DA SILVA, CLEBER DOS SANTOS COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATOS EXECUTÓRIOS PENDENTES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. MEDIDA ADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADOS. 1. Nos termos do art. 921, § 4o, do Código de Processo Civil, a contagem do prazo da prescrição intercorrente somente se inicia após a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo necessária inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional aplicável. 2. No caso em exame, há atos executórios pendentes, notadamente a penhora determinada no rosto dos autos de inventário em andamento, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente no momento. A suspensão do cumprimento de sentença por quatro meses, determinada pelo juízo de origem, se alinhada ao art. 921, § 1o, do CPC, evitando a extinção prematura do processo. 3. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Agravo Interno e Embargos de Declaração prejudicados. Decisão unânime. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e 921, §§ 1o e 4o, e 924, inciso II, ambos do CPC, defendendo o reconhecimento da prescrição intercorrente, porquanto demonstrada a desídia da parte exequente, além do decurso do prazo previsto em lei. No aspecto, invocam dissídio jurisprudencial, colacionando trechos de julgados do STJ; b) artigos 489, §1o, do Código de Processo Civil, 5o, incisos XXXV e LXXVIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, sustentando que o acórdão vergastado não enfrentou adequadamente os fundamentos trazidos pelos insurgentes. Alegam negativa de prestação jurisdicional. Requerem a concessão da gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.876.950/PA, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 21/10/2024. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à suposta contrariedade ao artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.634.673/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Tampouco deve prosseguir o apelo no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e 921, §§ 1o e 4o, e 924, inciso II, ambos do CPC. Com efeito, “É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, sobre a ausência de prescrição intercorrente, sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula no 7/STJ.” (AREsp n. 2.544.747/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica." (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Além disso, a mera transcrição de ementas ou a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso.” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 5o, incisos XXXV e LXXVIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003